Tribunal: TJSP
Processo: 0001649-05.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Hipótese que comporta a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, com diminuição da pena em 2/5. 3. Sanção que comporta redução, com fixação do regime inicial

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Hipótese que comporta a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, com diminuição da pena em 2/5. 3. Sanção que comporta redução, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.